Tribunal: TJSP
Processo: 1502270-91.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Art. 157, §2o, inciso II, do CP. Preliminar de nulidade pela ausência de fundamentação da r. sentença condenatória. Não acolhida. Decisão devidamente fundamentada. Preliminar de nulidade ante a não observância do artigo 226 do CPP. Não acolhida. Dispositivo que consiste em mera recomendação. Pedido de absolvição por insuficiência

Ementa:

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Art. 157, §2o, inciso II, do CP. Preliminar de nulidade pela ausência de fundamentação da r. sentença condenatória. Não acolhida. Decisão devidamente fundamentada. Preliminar de nulidade ante a não observância do artigo 226 do CPP. Não acolhida. Dispositivo que consiste em mera recomendação. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Improvido. Materialidade a autoria confirmadas. Causa de aumento de concurso de pessoas bem reconhecida. Pleito de recálculo da pena. Parcial provimento em relação a Natália. Súmula 545 do C. STJ. Possibilidade de compensação da agravante relativa à idade do ofendido com a atenuante a confissão. Regime fechado bem fixado e fundamentado. Preliminares não acolhidas. Recurso de Natália parcialmente provido. Recurso de Márcia improvido.